Tribunal: STJ
Processo: 0515496-72.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573676 - MG (2024/0051109-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CROWN HOLDING E AQUISICOES LTDA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO SOARES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: MOISÉS SAMPAIO GOMES - DF040317
LUÍS CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - RJ166446
AGRAVADO
: JENNER ROCHA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO ASPIN MANSOR PASSOS - MG147493
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No
14.195/01. IRRETROATIVIDADE. DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
a comprovação da inércia e da desídia do exequente, e (ii) as alterações
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei
no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido, de que não há
falar em prescrição intercorrente, pois não houve suspensão ou paralisação
do processo por desídia da parte exequente, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
4. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil. Incidência da Súmula no 98/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a multa aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 1319d282-f6d6-4d30-b36c-3661cc890114

Documento eletrônico VDA50555931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 1319d282-f6d6-4d30-b36c-3661cc890114

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573676 - MG (2024/0051109-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CROWN HOLDING E AQUISICOES LTDA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO SOARES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: MOISÉS SAMPAIO GOMES - DF040317
LUÍS CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - RJ166446
AGRAVADO
: JENNER ROCHA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO ASPIN MANSOR PASSOS - MG147493
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No
14.195/01. IRRETROATIVIDADE. DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
a comprovação da inércia e da desídia do exequente, e (ii) as alterações
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei
no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido, de que não há
falar em prescrição intercorrente, pois não houve suspensão ou paralisação
do processo por desídia da parte exequente, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
4. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil. Incidência da Súmula no 98/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a multa aplicada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em face de inadmissão de recurso especial interposto por
CROWN HOLDING E AQUISIÇÕES LTDA. e JOSÉ ANTÔNIO SOARES PEREIRA
JÚNIOR. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais assim ementado:
"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA49689247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: a9a18d7d-c6ab-4fba-bc4a-d25694f4894f

INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO
COMPROVAÇÃO - Para reconhecimento da prescrição intercorrente, mister se
faz que esteja comprovada a desídia da parte exequente que, mesmo
intimada a diligenciar, se manteve inerte. - Ausente a comprovação da
inércia da parte exequente, tendo em vista o cumprimento das determinações
do juízo, não há que se falar em prescrição intercorrente. - Ausente a má-fé,
bem como o prejuízo processual para a parte agravada, não é cabível a
condenação da parte agravante na penalidade prevista no art. 80 do CPC" (e-
STJ fl. 646).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com imposição de
multa (e-STJ fls. 684/708).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação dos arts.
489, 921, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil.
Aduzem omissão e falta de fundamentação no julgado quanto à tese da
prescrição intercorrente.
Mencionam que

"a não localização de bens passíveis de penhora autoriza a
configuração da prescrição intercorrente, não sendo esta restrita à inércia do
credor, não tendo as diligências frustradas o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional" (e-STJ fl. 755).

Pleiteiam pela exclusão da multa imposta nos aclaratórios.
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 835).
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, no tocante aos argumentos de falta de fundamentação e negativa
de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de origem motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, conforme se observa do seguinte trecho:.

"(...) ao julgar o recurso de apelação, restaram devidamente
apreciadas no acórdão todas as matérias devolvidas à apreciação desta
Turma Julgadora.
À guisa de esclarecimento, vale ressaltar que o acórdão foi claro
ao afastar a prescrição intercorrente ao considerar a irretroatividade da Lei n.
o14.195, de 26 de agosto de 2021, que deu nova redação ao §4o do art.921
do CPC, haja vista que a primeira decisão que determinou a suspensão do
processo foi anterior a sua vigência, não podendo, dessa forma, ser
considerada como termo inicial do prazo prescricional" (e-STJ fl. 688).

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou falta de fundamentação
apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da parte.
No mais, quanto ao argumento de violação ao art. 921 do CPC, o tribunal
de origem concluiu que

"embora a referida Lei de 2021 seja de aplicação imediata, é
vedada a sua retroatividade, pois deve ser observada a regra 'tempus regit
Documento eletrônico VDA49689247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: a9a18d7d-c6ab-4fba-bc4a-d25694f4894f

actum', segundo a qual os atos processuais são regidos pela lei vigente no
momento de sua prática" (e-STJ fl. 650).

Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a
orientação desta Corte no sentido de que (i) o reconhecimento da prescrição
intercorrente pressupõe a comprovação da inércia e da desídia do exequente, e (ii) as
alterações promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei
no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO
RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do
credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação
do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da
ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento
do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.434.464/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
15/4/2024
19/4/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DESÍDIA
DA
PARTE.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a
comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024
Ademais, no tocante à questão da inércia, o Tribunal de origem assim se
manifestou:
"(...) muito embora a execução tenha sido ajuizada em 2.007, os
autos somente foram suspensos em setembro de 2016 (como se vê às ff.1/2
do ID9773848714).
E em 2019, como se vê das demais peças processuais
subsequentes, o processo passou a tramitar normalmente, sem que houvesse
discussão sobre o tema em questão.
Documento eletrônico VDA49689247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: a9a18d7d-c6ab-4fba-bc4a-d25694f4894f

Ou seja, ao examinar as peças processuais que instruem este
recurso, verifica-se que a todo o momento a parte exequente, ora agravada,
diligenciou para a localização de bens passíveis de penhora, bem como para
impugnar as alegações de nulidade da intimação.
Diante disso, os autos não permaneceram paralisados por
ausência de manifestação da parte ou por determinação do magistrado.
Dessa forma, tenho que não se operou a prescrição intercorrente"
(e-STJ fl. 659).

Dessa forma, rever tais fundamentos demandaria reapreciar todo o
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial
pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA
DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. 2. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
3.
BEM
DE
FAMÍLIA.
INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB. DIREITO À
MORADIA. INTERFERÊNCIA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 4. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
ADMISSIBILIDADE.
LEGÍTIMO
INTERESSE
DO
CREDOR.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades
que ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as
alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no tocante ao tema relativo
à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.
3. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a
indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Esta Corte Superior tem orientação no sentido de que, ainda que o imóvel
se trate de bem de família, é perfeitamente possível a averbação
premonitória.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(AREsp 2.854.422/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR. 2. IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DA
NÃO
SURPRESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. VERBAS
SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO E INTERESSE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Verificar se efetivamente não houve inércia da empresa em promover o
andamento regular do feito, apto a impedir a consumação do prazo
prescricional no caso em questão, evidentemente demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor
da Súmula n. 7/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos
e não na interpretação da lei.
3. No que tange à irretroatividade e violação aos princípios da segurança
jurídica e não surpresa, não houve o necessário prequestionamento, pois não
foi objeto de debate pelo Tribunal estadual. Súmula no 282 do STF.
Documento eletrônico VDA49689247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: a9a18d7d-c6ab-4fba-bc4a-d25694f4894f

4. A ausência de prequestionamento e do interesse recursal quanto à
condenação nas verbas de sucumbência impede seu conhecimento.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AREsp 2.775.566/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

Por fim, a multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser
afastada na hipótese, pois a parte recorrente não pretendeu procrastinar ou distorcer
fatos, objetivando os embargos declaratórios opostos ao acórdão recorrido
prequestionar teses para a interposição do recurso especial, motivo pelo qual deve ser
afastada a multa processual em questão.
Incide na hipótese a Súmula no 98/STJ, segundo a qual os "embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório".
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a multa
aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:36
Código de Controle do Documento: a9a18d7d-c6ab-4fba-bc4a-d25694f4894f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.573.676 / MG
Número Registro: 2024/0051109-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024075944587
05154967220238130000
10000230515488001
10000230515488003
10000230515488004
10000230515488005
10024075944587002
202400511096
24075944587
5154967220238130000 59445874420078130024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CROWN HOLDING E AQUISICOES LTDA
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO SOARES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADOS : MOISÉS SAMPAIO GOMES - DF040317
LUÍS CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - RJ166446
AGRAVADO
: JENNER ROCHA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO ASPIN MANSOR PASSOS - MG147493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/09/2025
15/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 7da969f0-f63b-4c9d-af50-b6e5f954e4fd

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 7da969f0-f63b-4c9d-af50-b6e5f954e4fd